Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade do salário em execução de débito condominial. O agravante requer a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, para quitação de crédito de natureza não alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado compromete a sua subsistência digna e de sua família.
III. Razões de decidir
3. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.).
4. Incumbe ao executado demonstrar que a penhora de parte de seus rendimentos comprometeria o mínimo existencial (CPC/2015 854 3).
5. No caso concreto, o executado não comprova despesas ou circunstâncias que inviabilizem a penhora de parte de seus proventos líquidos, no valor de R$ 9.353,38.
6. A penhora de 10% dos rendimentos líquidos atende ao princípio da menor onerosidade, garantindo a subsistência do devedor e a efetividade da execução.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, § 2o, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.819.394/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 31/05/2021.